Tribunal: TJMT
Processo: 1017562-98.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017562-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL - CPF: 340.266.571-91 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu sem resolução de mérito o Mandado de Segurança nº 1017562-98.2020.8.11.0041,

impetrado
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, ante a negativa de extinção da propriedade de motocicleta, por força de renúncia pura ou abdicativa.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que está comprovado o direito líquido e certo, inclusive com a juntada da declaração de renúncia de propriedade de veículo.

Argumenta ainda que, entregou o bem móvel a um ferro velho há vários anos, e o direito a renunciar a propriedade consiste em uma faculdade do dono, que independe de qualquer permissão ou homologação, não podendo ser impedido por ato arbitrário do Poder Público.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
, para que seja concedida a segurança visando a retirada do nome do apelante junto ao banco de dados do Detran, no que tange ao veículo do qual renunciou expressamente o direito de propriedade.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido (ID 90129590).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, opina para que o recurso não seja provido.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que extinguiu, com resolução de mérito, o Mandado de Segurança impetrado pelo apelante, que visava a exclusão do seu nome como proprietária de Motocicleta - Marca/Modelo 21105-IMP/DAELIM ALTINO; Fabricação: 1998/1998; Cor Vermelha; Placa: JYX2921; Renavam: 00709227736
,
do banco de dados do Detran/MT, tendo em vista que entregou o bem móvel a um ferro velho há vários anos atrás.

Em síntese, aduz o apelante que seu direito líquido e certo está comprovado com a expressa vontade e juntada da renuncia de propriedade.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a perda da propriedade por renúncia está disciplinada no artigo 1275 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação”.

Por outro lado, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que todo veículo automotor deve estar registrado perante um órgão de trânsito,
in verbis
:

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”.

In casu
, da análise da escritura pública, verifica-se que o apelante renunciou seus direitos sobre o veículo, é certo que, de forma isolada não tem o condão de afastar as responsabilidades decorrentes da propriedade.

Se assim o fosse, qualquer cidadão que quisesse se eximir de suas obrigações iria até um cartório e renunciaria seus bens.

Para que o objetivo final do impetrante seja alcançado é possível requerer a baixa do registro do veículo junto ao Detran.

Assim, dispõe o artigo 126 do CTB:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

No mesmo sentido, a Resolução de nº 11/98 do
Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN:

“Art. 1º - A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2º - Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3º - Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas”.

É possível ainda a baixa de
automóveis que tenham 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) anos sem licenciamento, nos termos da
Resolução nº 661/2017 CONTRAN
.

Com efeito, os débitos vinculados devem ser quitados, conforme dispõe o art. 6-B da resolução acima citada.

Art. 6º-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.

Ademais, qualquer pendência administrativa impede a baixa do bem junto ao Detran, de acordo com o art. 6º - C da mesma resolução do Contran.

Art. 6º-C. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não terá seu registro baixado.

Partindo dessas premissas, não resta comprovada a violação de direito líquido e certa e nem qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora, não havendo que se falar em reforma do
decisum
.

Neste sentido à jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - BAIXA NO REGISTRO DO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RECUSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embora o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, em se tratando de veículo automotor deve-se obedecer às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação subsidiária do CC.

2. Não existindo provas suficientes a demonstrar a alienação do veículo e tampouco seu perecimento, situações que se enquadrariam nos artigos 134 e 126, ambos do CTN, não há falar em direito líquido e certo da impetrante. (AC n.º 1.0000.18.093657-7/001, 2ª CCív/TJMG, rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), DJe 14/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, o que faço para manter a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022